Tribunal: STJ
Processo: 0419445-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047188 - SP(2025/0419445-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR IDINO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO - SP169779
OTAVIO BOSCOLO AZEVEDO - SP491248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS
QUE NÃO CONHECEU DO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE
NAS
RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo de revisão criminal, utilizado para
habeas corpus
rediscutir matéria afeta à condenação já transitada em julgado, e que, na
análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade.
2. O agravante foi condenado como incurso no
, da
art. 33, caput
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
Lei n. 11.343/2006,
e 600 dias-multa. A decisão agravada afastou a possibilidade de concessão da
ordem de ofício, por não identificar flagrante ilegalidade no não
reconhecimento do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que as questões
foram devidamente debatidas pela Corte local e que o recurso interposto
preenche os requisitos legais para sua admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade, para que seja conhecido e, se for o caso,
provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não conheceu do
por inadequação da
habeas corpus
via eleita, por considerá-lo substitutivo de recurso próprio, em conformidade
com a jurisprudência desta Corte.
6. As razões do agravo regimental não atacam especificamente o fundamento
principal da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito
já expostos na inicial do
.
writ
7. Nos termos da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não
conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54121864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bbe3f09e-faa3-4291-9181-4f3cd3cc87f1

8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bbe3f09e-faa3-4291-9181-4f3cd3cc87f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047188 - SP(2025/0419445-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR IDINO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO - SP169779
OTAVIO BOSCOLO AZEVEDO - SP491248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
HABEAS CORPUS
QUE NÃO CONHECEU DO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE
NAS
RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo de revisão criminal, utilizado para
habeas corpus
rediscutir matéria afeta à condenação já transitada em julgado, e que, na
análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade.
2. O agravante foi condenado como incurso no
, da
art. 33, caput
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
Lei n. 11.343/2006,
e 600 dias-multa. A decisão agravada afastou a possibilidade de concessão da
ordem de ofício, por não identificar flagrante ilegalidade no não
reconhecimento do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que as questões
foram devidamente debatidas pela Corte local e que o recurso interposto
preenche os requisitos legais para sua admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade, para que seja conhecido e, se for o caso,
provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não conheceu do
por inadequação da
habeas corpus
via eleita, por considerá-lo substitutivo de recurso próprio, em conformidade
com a jurisprudência desta Corte.
6. As razões do agravo regimental não atacam especificamente o fundamento
principal da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito
já expostos na inicial do
.
writ
7. Nos termos da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não
conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54121870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:57
Código de Controle do Documento: ce6f2d09-0692-43da-8b20-d99c85f4af81

8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR IDINO
GOMES contra decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o habeas
(fls. 103-104).
corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 33,
, da
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
caput
Lei n. 11.343/2006,
fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.
A decisão agravada assentou-se no fundamento de que a impetração foi
manejada como substitutivo de revisão criminal, buscando rediscutir matéria afeta à
condenação já transitada em julgado, o que encontra óbice na jurisprudência desta Corte
Superior. Ademais, afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, por não se
identificar flagrante ilegalidade no não reconhecimento do tráfico privilegiado e na
fixação do regime prisional.
O agravante alega que as questões foram devidamente debatidas pela Corte
local e que o recurso interposto preenche os requisitos legais para a sua admissão.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o
e concedida a ordem, com a fixação do regime aberto.
writ
Informações prestadas às fls. 134-166 e 167-171.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo (fls.
174-176).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão monocrática agravada assentou seu fundamento principal no não
conhecimento da impetração, por se tratar de
utilizado como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, em desalinhamento com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal sobre a racionalização do uso do remédio
constitucional.
Constatou-se, na ocasião, que a via eleita era inadequada, e, ao analisar a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, a decisão afastou, em cognição sumária, a
existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a atuação excepcional.
Documento eletrônico VDA54121870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:57
Código de Controle do Documento: ce6f2d09-0692-43da-8b20-d99c85f4af81

Nas razões do presente agravo regimental, todavia, a Defesa dedicou-se a
alegar que as questões foram devidamente debatidas pela Corte local e que o recurso
interposto preenche os requisitos legais para a sua admissão.
Com efeito, o agravante deixou de impugnar, de maneira específica e
suficiente, o fundamento central e autônomo que efetivamente conduziu à negativa de
seguimento do
a sua inadmissibilidade por configurar sucedâneo de revisão
writ:
criminal.
Dessa forma, ao se concentrar exclusivamente na matéria de fundo, sem
combater o pilar processual da decisão agravada, o recurso atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Com igual conclusão:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. POSSE DE ARMAS DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO INVIÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADOS.
CASO EM EXAME
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não verificou
flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se
o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que inexiste no caso em comento.
4. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental,
conforme
§ 1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a denúncia anônima especificada,
no caso, descrevendo o réu, o apartamento por ele ocupado e a ocorrência
de flagrante de crimes, incluindo contra a mulher no contexto de violência
doméstica familiar, corroborada por diligências mínimas, constitui justa
causa para a busca domiciliar, descaracterizando-se a violação de direitos.
6. "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
745.259/SC,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/20,
24/4/20)
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54121870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:57
Código de Controle do Documento: ce6f2d09-0692-43da-8b20-d99c85f4af81

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
987.720/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:57
Código de Controle do Documento: ce6f2d09-0692-43da-8b20-d99c85f4af81

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419445-5
HC 1.047.188 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001831920248260530
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO - SP169779
OTAVIO BOSCOLO AZEVEDO - SP491248
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR IDINO GOMES (PRESO)
CORRÉU
: ROBERT DOS SANTOS DUZZI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR IDINO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO - SP169779
OTAVIO BOSCOLO AZEVEDO - SP491248
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054855068122810;@
2025/0419445-5 - HC 1047188 Petição : 2025/0109634-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: D04FFDC5-98B8-4D5B-95AB-F64BAD54C210